Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-93.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. DIVORCIO. PARTILHA DE BENS. DOAÇÃO. JULGAMENTO DA LIDE. PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA. INUTILIDADE. DESPACHO SANEADOR. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. Cabe essencialmente ao julgador, diante da necessidade e da utilidade extraídas do caso concreto e conferindo um adequado juízo de conveniência e oportunidade, sopesar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação de sua convicção, deferindo os meios suficientes à celeridade e à efetividade do processo como instrumento de realização da Justiça, conforme preceituam os artigos 370 e 371 do CPC.
2. No caso concreto, a alegação de doação de parte de bem imóvel, após partilha de bens em divorcio homologada em juízo, deverá ser comprovada por documento pertinente, não cabendo simples alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal.
2.1. No caso em que a prova testemunhal não se mostra útil ao deslinde da lide, mormente quando há necessidade de prova documental, não há cerceamento de defesa.
3. Recurso desprovido.